Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-77.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
direito processual civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM apelação cível. CONTRADIÇÃO SOBRE O TERMO INICIAL DO VALOR DO ALUGUEL FIXADO JUDICIALMENTE. INOCORRÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. CABIMENTO. recurso conhecido e PARCIALMENTE provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de contradição no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
4. A fim de não dar margem à eventual discussão sobre diferenças pagas pelo aluguel até o fim do termo aditivo, é cabível a complementação da parte do acórdão em que foi analisado o pedido subsidiário do Apelante, de modo que dele conste menção à incidência de reajustes anuais nos termos do contrato de sublocação.
5. Frise-se, entretanto, que a ausência de menção, no acórdão da apelação, sobre a incidência do reajuste não implicou em qualquer prejuízo às partes, visto que o ponto central do que restou decidido foi o termo inicial do valor do aluguel fixado na sentença (R$ 32.500,00), que deve ser após o término do prazo do aditivo contratual, e não da citação, ocorrida anteriormente. A complementação do julgado realizada por força dos embargos de declaração não tem, portanto, efeitos infringentes.
6. O entendimento fixado no acórdão sobre o termo inicial do valor do aluguel fixado na sentença permanece inalterado, visto que, nesse ponto, não há os vícios do art. 1.022 do CPC.
7. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: " Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada. É cabível a complementação do acórdão embargado para dele constar a incidência de reajuste sobre o valor do aluguel em discussão."
________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.